Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706092-92.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, RESPONSÁVEL PELOS CORTES DAS ÀRVORES NA INTERSEÇÃO ENTRE O SUDOESTE E PARQUE DA CIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 36311748) interposta contra sentença (ID 36311739) prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS – 1 que, nos autos da ação civil pública proposta pelo MMINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e do RESPONSÁVEL PELOS CORTES DAS ÁRVORES NA INTERSEÇÃO ENTRE O SUDOESTE E PARQUE DA CIDADE, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o autor assevera que requereu a designação de audiência pública, reiterou o pedido de inversão do ônus probatório, mas teve o pedido indeferido por simples despacho do qual não foi intimado, sobrevindo a sentença. Preliminarmente, pleiteia a cassação da sentença e da decisão que indeferiu o pedido de dilação probatória por falta de fundamentação e intimação, além de não apreciar o pedido de inversão do ônus da prova. É o breve relato. Consta do despacho datado de 9.2.2022 que indeferiu as provas requeridas (ID 36311738): Reputo desnecessária a dilação probatória, posto que os fatos relevantes ao julgamento da lide encontram-se suficientemente delineados. Anote-se, portanto, a conclusão para a sentença. Imediatamente após, adveio a sentença no ID 36311739, sem a devida intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Constato que houve reiteração do pedido de inversão do ônus probatório, já realizado inicialmente, na cota ministerial de ID 36311729, cuja decisão é passível de agravo de instrumento. No entanto, cingiu-se o Magistrado a afastar as provas requeridas, quando o feito foi encaminhado para a prolação de sentença. Sobre o tema, é oportuno transcrever o enunciado da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental". Extraem-se os seguintes trechos da narrativa inicial: (...) Por outro lado, o art. 2o da Resolução no 03, de 30 de março de 2009, do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esclarece que a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário abrange: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humano ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; Conclui-se, assim, que a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário possui competência absoluta em razão da matéria para processar e julgar a presente demanda. (...) Conforme mencionado anteriormente, o Governo do Distrito Federal deu início à implantação de viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, na interseção entre o Sudoeste e o Parque da Cidade, nos limites das Regiões Administrativas do Plano Piloto - RA I e do Sudoeste/Octogonal – RA XXII do Distrito Federal – DF, mediante a marcação, para fins de remoção, de centenas de indivíduos arbóreos existentes nas áreas afetadas pelo empreendimento, e a alteração do traçado da pista que atravessa o Parque. Portanto, o caso é de tutela ambiental por degradação do meio ambiente natural e urbano. Ante o entendimento sumulado quanto à inversão da prova nas ações de degradação ambiental, aplica-se o disposto no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e declarar a nulidade dos atos judiciais desde a decisão que indeferiu o pedido de dilação probatória, inclusive para que se proceda ao processamento e julgamento da ação com a inversão do ônus da prova, conforme determina a Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador